Tribunal: TJMT
Processo: 0010175-23.2018.8.11.0040
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010175-23.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DONISETE MICHEL BITTENCOURT - CPF: 513.634.881-04 (VÍTIMA), CLEITON SILVA - CPF: 068.446.291-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE DELITIVA
– BENS EM PODER DO APELANTE PRODUTO DE CRIME DE FURTO – 2)
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA –
VALOR DA
RES FURTIVA
QUE ULTRAPASSA 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – INAPLICABILIDADE
– 3)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
– IMPOSSIBILIDADE –
RES FURTIVA
APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO QUE NÃO COMPROVA A ORIGEM LÍCITA DO BEM – DOLO EVIDENCIADO – 4)
APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO ART. 180, § 5o, DO CP (RECEPTAÇÃO

PRIVILEGIADA)
– INVIABILIDADE – VALOR DO BEM QUE NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIO PARA A VÍTIMA – 5)
REDUÇÃO DA PENA-BASE

AO MÍNIMO LEGAL OU ADEQUADO O
QUANTUM
DE AUMENTO PARA 1/6
– CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS – ADMISSIBILIDADE PARCIAL – AUMENTO EXCESSIVO DA PENA SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO – 6)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
– PROCEDÊNCIA – RÉU COM 18 (DEZOITO) ANO NA DATA DO CRIME – 7)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 44, DO CP ATENDIDOS – REPRIMENDA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) É incabível a absolvição sob o argumento de ausência de prova da materialidade delitiva, porquanto os depoimentos da vítima do delito antecedente, relatando o furto ocorrido em seu estabelecimento comercial e reconhecendo os objetos apreendidos como seus, são provas evidentes da ocorrência do crime antecedente, a confirmar a materialidade do crime de receptação.

2) Improcedente a pretensão de
reconhecimento do

princípio da insignificância
haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista que o valor da
res frutiva
ultrapassou 10% do salário mínimo da época dos fatos,
razão pela qual sua conduta não pode ser tratada como um indiferente penal.

3) Não é possível a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos objetos apreendidos em sua posse; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

4) Afastado o princípio da insignificância, não há como admitir a tese da receptação privilegiada, apenas por ser o réu primário, por não preencher o requisito de ser o bem de valor irrisório, isto porque, a condição financeira da vítima, o despojamento de tais bens, muito lhe representa em termos de valor.

5)
Não obstante a fundamentação utilizada se mostre suficiente à exasperar a sanção acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das circunstâncias do delito, é certo que a elevação da pena-base em 06 (seis)

meses acima do mínimo revela-se desproporcional, ao passo que impõe-se o redimensionamento do
quantum
de aumento para a fração de 1/6 (um sexto).

6) Constatado que o apelante possuía 18 (dezoito) anos de idade ao tempo do crime, deve ser reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (menoridade relativa).

7) Atendidos os requisitos constantes no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista não ser o réu reincidente, o crime praticado sem violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais, em sua maioria, favoráveis, deve ser substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

8) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Cleiton Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
10175- 23.2018.811.0040, código 200997
, pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de que o apelante seja absolvido do delito de receptação, ante a ausência de prova da materialidade delitiva, ou, ante atipicidade material da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa; ou, seja aplicada a redução do art. 180, § 5o, do CP (receptação privilegiada); fixada a pena-base no mínimo legal ou adequado o
quantum
de aumento para a fração de 1/6; reconhecida a atenuante da menoridade relativa e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso, tão somente para que se reconheça a atenuante da menoridade relativa, mantendo-se a pena ao final aplicada (ID. 22721484).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo desprovimento do recurso (ID. 28857963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a pretensão defensiva é de obter a absolvição do réu da prática do delito de receptação, ante a ausência de prova da materialidade delitiva, ou, ante atipicidade material da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa; ou, aplicação da redução do art. 180, § 5o, do CP (receptação privilegiada); bem como, readequação da pena aplicada e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Infere-se do caderno informativo que no dia 10 de outubro de 2018, por volta das 10h30, na residência situada na Rua Manoel da Nóbrega, no 491, bairro Bela Vista, o apelante adquiriu e guardou em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) relógio de marca Sport, 01 (um) tênis da marca Nike de cor azul, 01 (uma) sandália da marca Fila , 01 (um) celular da marca Samsung, 01 (uma) réplica do tipo pistola de no 17635437 da marca KWC e 02 (dois) carregadores celulares pertencentes à vítima Donisete Michel Bittencourt.

Segundo consta, a Policia Militar fora informada que o apelante praticou alguns furtos na cidade, bem como, estaria com produtos em sua residência. Posteriormente, a polícia fez diligências até a residência do apelante, que confirmou que realizou diversos furtos, dentre estabelecimentos comerciais e residências particulares.

Ato contínuo, o apelante relatou que teria deixado um celular e um simulacro de pistola escondidos na residência da pessoa conhecida como “Neguinho”, sendo diligenciado até o local, onde após buscas, foram localizados os produtos supramencionados dentro do porta-malas do veículo, que se encontrava danificado e estacionado em frente ao local.

A par desses fatos, instaurou-se procedimento inquisitorial e judicial, que após regular instrução processual, o magistrado julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

1)

Da absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva.

A defesa sustenta ausência de prova da materialidade delitiva, a ensejar a absolvição do apelante. Aduz que apesar de haver informações de que os carregadores apreendidos pertenciam à vítima Donisete Michel Bittencourt, que compareceu a Delegacia de Polícia relatando ser proprietário de uma loja, de onde teria sido subtraído os carregadores, não há nos autos boletim de ocorrência acerca do furto, tampouco descrição do número de série ou outra forma individual de identificação dos objetos.

No entanto, impertinente a tese defensiva, embora não haja boletim de ocorrência do delito anterior (furto na empresa pertencente a Donisete), os elementos de prova contidos nos autos, demonstram a origem ilícita dos carregadores apreendidos em poder do apelante.

Nesse aspecto, convém ressaltar que “
por força da autonomia inerente ao crime de receptação, não se exige que haja prévio ajuizamento da ação penal pelo delito primário, e tampouco que haja a identificação de seu autor, bastando que a existência deste crime sobressaia comprovada a partir dos elementos de convicção trazidos nos autos
”
(TJMT, APELAÇÃO No 43791/2018, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a C. Crim. J. 30/01/2019).

Os depoimentos da vítima, tanto na fase administrativa como em juízo (mídia da audiência encaminha pelo juízo em autos físico), relatando o furto ocorrido em seu estabelecimento comercial e reconhecendo os objetos (carregadores de celular) como seus, além da entrega de tais objetos à sua pessoa, são provas evidentes da ocorrência do crime antecedente, ou seja, da própria materialidade do crime de receptação.

Confira-se suas declarações prestadas na fase inquisitorial:

“QUE, na data de 07 para 08 de Outubro, durante a madrugada, por volta das duas horas da manhã, teve a porta de sua loja, arrombada e furtado diversos produtos, dentre eles, os dois carregadores de marca multilaser apreendidos pela Pm; Que, o valor aproximado dos carregadores, é de R$ 89,00 (oitenta e nove reais) cada unidade”
(p. 19).

Consoante bem delineado na sentença: “
calha vincar que entendo prescindível o “reconhecimento formal” do objeto ou a sua “individualização” nos moldes sustentados pela defesa técnica, para a demonstração de que o objeto apreendido é produto de crime, se as provas dos autos demonstram igualmente tal circunstância
” (p. 133).

Assim, não há que se falar em ausência de prova da materialidade delitiva, porquanto a ocorrência do crime anterior e a propriedade dos bens apreendidos em poder do apelante foi bem delineada por outras provas.

Portanto, a materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (p. 13), termo de exibição e apreensão (p. 16), termo de reconhecimento de objeto (p. 20), termo de entrega (p. 21), auto de avaliação (p. 22), boletim de ocorrência (p. 30/33) e depoimentos colhidos no decorrer do processo.

Com relação à autoria, também é inconteste nos autos.

A corroborar os depoimentos colhidos na fase investigativa, o Policial Militar Rafael Eloi Amiky, em juízo, narrou que que na noite anterior à prisão em flagrante do apelante, houve um furto na loja Vivo, sendo que receberam informações no dia seguinte de que um dos possíveis autores do crime seria o apelante.

Na denúncia que receberam, constava o endereço do apelante, razão pela qual foram até o local indicado, ocasião em que encontraram alguns objetos na residência do apelante, mas ele afirmou que teria comprado do indivíduo chamado Athos. Afirmou que na sequência, o apelante os levou até a casa de outra pessoa, quando foi localizada a réplica de uma arma de fogo, utilizada para a prática de crimes (Relatório de mídias – Id. 22721490).

Por sua vez, o apelante, em sua oitiva judicial, admitiu que os produtos estavam em sua residência, mas que os carregadores eram da sua irmã; modificando a versão apresentada na fase inquisitiva, quando afirmou que teria adquirido os carregadores de uma pessoa chamada Athos (Relatório de mídias – Id. 22721490).

Nesse aspecto, é frágil a versão do apelante, uma vez que não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a compra de forma lícita, tampouco sua irmã foi arrolada para corroborar a versão por ele sustentada.

Portanto, embora a defesa sustente a tese de que o apelante não sabia da origem ilícita do bem, sua versão não encontra amparo nos autos.

É cediço que
a apreensão do bem em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o
que não foi feito pelo apelante, que se limitou em
alegar que os carregadores de celular eram de propriedade da sua irmã.

Nesse caso, não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida. Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO (...) MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE NA POSSE DE BENS ILÍCITOS PERTENCENTES A TERCEIROS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS MILICIANOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que sua posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, tal como aconteceu com o recorrente. Recurso desprovido”.
(TJMT, Ap 94169/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP C/C ART. 333, DO CP – 1. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – INOCORRÊNCIA – RES ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRESENÇA DO DOLO (...) 1. Para ser caracterizada a receptação dolosa (art. 180, caput, CP), necessário que o agente tenha a ciência da origem ilícita do bem receptado. Todavia, quando encontrado na posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não se logrou demonstrar durante a instrução processual. (...)”.
(TJMT, Ap 65895/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015).

2)

Absolvição ante atipicidade material da conduta.

No tocante à
pretensão da defesa de reconhecimento do

princípio da insignificância
, observo que o pedido também não tem procedência, haja vista que não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência.

Ideologicamente o princípio da insignificância tem como objetivo dispensar o direito penal a tratar de fatos que não importa em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - isto é, cause prejuízo de relevância econômica e social ao titular do bem jurídico tutelado, ou à integridade da própria ordem social, portanto, o princípio bagatelar tem por escopo excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considerar o ato praticado como um crime, por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu.

Os Tribunais Superiores têm entendimento pacificado ser aplicável o aludido princípio se houver a presença dos seguintes requisitos: ofensividade mínima da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressiva lesão ao bem juridicamente tutelado.

Assim, tem-se que a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência, demanda o exame do preenchimento desses requisitos objetivos, bem como entende-se que deve se fazer, ainda, uma aferição subjetiva ao caso concreto.

In casu
, consoante consta no auto de avaliação (p. 22) a
res furtiva
foi avaliada em R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais), o que equivaleria a aproximadamente 18% (dezoito por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 954,00 - ano de 2018). Em termos de valores, o Pretório Excelso tem admitido a aplicação do princípio da insignificância apenas quando o valor da coisa subtraída não ultrapasse cerca de 10% do salário mínimo da época dos fatos - v.g. RHC 113381, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 25/6/2013.

Aplica-se o princípio da bagatela não pelo valor, tem que considerar a implicação na condição financeira da vítima, se mínima a ofensa a bem jurídico tutelado. Ademais, bem de pequeno valor não pode ser confundido com o conceito jurídico de valor insignificante, uma vez que este, por ter ofendido patrimônio jurídico protegido por Lei, o que necessariamente exclui a tipicidade do delito é a afetação mínima ao direito consubstanciado em norma legal à pacificação social e não o irrisório valor do bem; subtraída para algumas pessoas nada pode representar de prejuízo material, mas para outras sim. Daí a Lei impõe que se observe a condição financeira do ofendido.

A propósito colaciono a seguir o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. SEGUNDO APELANTE ALMEJA SUA ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA – VALOR DOS BENS FURTADOS QUE EXTRAPOLAM O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – 2 (...) Para a aplicação do princípio da insignificância devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese versanda, uma vez que o valor dos bens subtraídos da vítima extrapolam o salário mínimo da época.(...)
”
(TJMT, Ap 43205/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORREÇÃO DE OMISSÃO – ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DIANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RES FURTIVA QUE CORRESPONDE A 99% AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, PORÉM SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. Para a aplicação do princípio da insignificância, não basta, no caso de crimes contra o patrimônio apenas o baixo valor da res furtiva; necessário é que o caso concreto, não banalize o uso do instituto da bagatela, abrindo espaço para o cometimento de pequenos delitos sem a devida punição. Se a conduta do agente do furto, a res furtiva, alcance percentual relevante do salário mínimo e tratando-se de autor reincidente indevida será o reconhecimento do menor potencial ofensivo da conduta. Correção de omissão existente no decisum, sem acarretar modificação à conclusão do acórdão proferido.

(TJMT, ED 83615/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018).

Portanto, não sendo caso de aplicação do princípio da insignificância, havendo prova da materialidade e da autoria delitivas, mantenho a condenação do acusado.

3)

Desclassificação do crime de receptação para a forma culposa.

De igual modo, não há que se falar em desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa. Consoante acima demonstrado, em momento algum da persecução criminal, o apelante apresentou documentos comprovando a aquisição lícita dos carregadores celular e sua conduta amolda-se às disposições contidas no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Como é sabido, o tipo penal previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização; contudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

No entanto, no caso discutido neste caderno processual, a sentença deve ser mantida integralmente, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo recorrente não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência dos carregadores apreendidos em sua posse, tampouco que teria adquirido licitamente. Nessa situação a conclusão que se chega é a de que o apelante conhecia a origem ilícita da
res
.

Portanto, laborou com dolo, em face de que não há se falar em desclassificação para receptação culposa, pois restou devidamente demonstrado que o apelante tinha ciência de que o objeto que portava era produto de crime.

Nesse sentido, o julgado a seguir,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA (...) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA PARA A MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO INFRATOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DOLO AFERIDO POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO (...) 2. Em se tratando de crime de receptação, não há que se falar em absolvição por ausência de prova do dolo ou, ainda, em desclassificação da conduta para a modalidade culposa, na hipótese em que a res furtiva é apreendida em poder do agente e as circunstâncias fáticas evidenciam que ele possuía prévia ciência da origem espúria dos objetos ilícitos recebidos. (...)”.
(TJMT, Ap 99829/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017).

4)

Aplicação da redução
do art. 180, § 5o, do CP (receptação privilegiada).

Por outro lado, a defesa sustenta que os únicos objetos considerados relevantes para o juízo são dois carregadores de ínfimo valor e se tratando de réu primário, requer a aplicação do art. 180, §5o, do Código Penal.

Estabelece o mencionado dispositivo que “
Na hipótese do § 3o, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2o do art. 155
”.

Por sua vez, o § 2o do art. 155 dispõe que: “
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa
”.

Pelos enunciados legais acima e por afastado o princípio da insignificância, não há como admitir a tese da receptação privilegiada, apenas por ser juridicamente primário, tem que preencher o requisito de ser o valor irrisório, diante da condição financeira da vítima, o despojamento de tais bens, muito lhe representa em termos de valor, por ser produtos de sua atividade comercial de compra e venda; o desapossamento pode levar a cerrar as portas de seu comércio.

Nota-se que trata-se de
res furtiva
- 02 carregadores celular da marca multilaser - avaliada em R$ 178,00 consoante consta no auto de avaliação (p. 22), cujo valor chega a 18% do salário mínimo da época dos fatos.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RES FURTIVA QUE POSSUI VALOR CONSIDERÁVEL PARA A VÍTIMA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para o reconhecimento do privilégio de que cuida o § 2o, do art. 155, do Código Penal, é indispensável que concomitantemente seja o réu primário e de pequeno valor o prejuízo, sendo este aferido no momento da consumação do crime. 2. Inaplicável o benefício estabelecido no parágrafo 2o, do artigo 155, do Código Penal Brasileiro, em conformidade com o Auto de Avaliação de fls. 17, que atribuiu à res furtiva a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), cujo valor não pode ser considerado

irrisório para a vítima, um caminhoneiro. 3. Recurso conhecido e não provido”.
(TJES – APL: 00038499020108080014, Relator: JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS, Data de Julgamento: 01/02/2012, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/02/2012).

Assim, inviável a aplicação da receptação privilegiada.

5)

Readequação da pena.

Requer a defesa, ainda, seja fixada a pena-base no mínimo legal ou adequado o
quantum
de aumento para a fração de 1/6 e reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

5.1) Redução da pena-base.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavorável ao apelante apenas as circunstâncias do delito, razão pela qual fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Justificou o magistrado que “
As circunstâncias pesam em desfavor daquele, haja vista que fora apreendido uma réplica de pistola que segundo as testemunhas policiais, seria utilizada para a pratica de crimes contra o patrimônio
” (p. 138).

De acordo com a doutrina de Cézar Roberto Bitencourt, “
as circunstâncias do referidas no art. 59 não se confundem com as circunstâncias legais relacionadas no texto legal (arts. 61, 62, 65 e 66 do CP), mas defluem do próprio fato delituoso, tais como forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meio utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes
” (Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado – 6. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2010).

In casu,
entendo como idôneo o fundamento utilizado pelo magistrado, visto que nos termos do art. 26, da Lei 10.826/03,
“
são vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo, que com estas se possam confundir
”, de modo que a conduta do apelante em possuir réplica de arma de fogo está em desacordo com o ordenamento jurídico, justificando a majoração de sua pena basilar.

No entanto, é certo que a elevação da pena-base em 06 (seis) meses acima do mínimo legal revela-se desproporcional.

Conforme se verifica, a individualização da pena-base não é feita de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador, mas, moldada a cada caso concreto, de modo que a reforma da sentença se justifica quando a avaliação negativa da circunstância judicial não for idônea ou quando a exacerbação da pena-base for excessiva ou irrisória, isto é, desproporcional para mais ou para menos.

No caso dos autos, a majoração da pena-base no montante aplicado pelo magistrado da origem se mostra exacerbada, visto que majorou a pena em 1/2 (metade).

No mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da culpabilidade, cuja avaliação negativa se ampara nas circunstâncias particulares de cometimento do crime - por ter o autor se aproveitado da condição de semianalfabeta da vítima e também do fato de esta trabalhar como empregada doméstica na casa da genitora do autor por muitos anos -, mostra-se adequada a avaliação negativa da circunstância judicial apontada. 2.
O quantum de elevação comporta reparo, pois, apesar de ter indicado corretamente o fundamento para elevar a pena-base, verifica-se que dobrar a sanção nesta etapa em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável mostra-se, por certo,

desproporcional, sendo devida a redução para um patamar adequado e razoável ao caso.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos[...]" (AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)

Assim, redimensiono a pena-base para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

5.2) Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Requer, ainda, a defesa seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa em favor do apelante, aduzindo que ele possuía 18 (dezoito) anos de idade na data dos fatos.

Nesse ponto, razão assiste à defesa, porquanto verificado que o apelante, contava com 18 (dezoito) anos de idade ao tempo do crime, consoante se verifica da cópia do documento de identidade apontando que ele nasceu em 28/02/2000 (Id. 22719465) e o delito foi cometido em 10/10/2018.

Assim, procede o pleito de readequação da pena intermediária do apelante, para que seja reconhecida a atenuante da menoridade.

Passo, então, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, diante da exacerbação da pena-base na sentença, visto que o magistrado da origem majorou a pena em 1/2, fora acolhido o pedido defensivo e reduzida a pena basilar para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, fixa-se a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição da pena, torna-se a reprimenda em definitivo no patamar de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

6)

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, no que importe a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, entendo que o apelante se enquadra em situação favorável para a obtenção do benefício, visto que a pena final é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais lhe são, em sua maioria, favoráveis, preenchendo assim as exigências previstas no artigo 44 do Código Penal.

Dessa forma, substituo a pena privativa de liberdade, por 01 (uma) restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo da Execução penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso interposto pelo réu
Cleiton Silva
, para redimensionar a sua pena-base e reconhecer a atenuante da menoridade relativa, tornando a reprimenda em definitivo no patamar de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por
01 (uma) restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo da Execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020